Tribunal: TJDFT
Processo: 0718981-89.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, para reforma da decisão proferida no julgamento do recurso inominado, onde foi reconhecido, de ofício, o cerceamento de defesa e anulada a sentença, em razão da necessidade da apresentação do laudo técnico pelo NATJUS.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso.
4. O acórdão esclareceu que seria necessária a oitiva do NATJUS para que esse apresente laudo acerca do fornecimento dos medicamentos indicados na inicial. A despeito de o NATJUS caracterizar-se como órgão consultivo deste Tribunal de Justiça, a Turma Recursal entendeu ser importante a elaboração de laudo técnico de forma a subsidiar a decisão dos magistrados em tema acerca do fornecimento de medicamento pelo Distrito Federal. Conforme mencionado no acórdão, o relator entendeu, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, que “a sentença não expôs os critérios técnicos necessários a superar a exigência de que na lista de medicamentos RENAME não conste medicamento com o mesmo princípio ativo ou mesma eficácia daquele solicitado”. Verifica-se que tal entendimento foi seguido pelos demais membros desta Turma Recursal.
5. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis.
6. Os presentes embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.